Tribunal: TJES
Processo: 5003712-55.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003712-55.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAMARIS FALCAO DE MELO
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Damaris Falcão de Melo em face de Via Varejo S/A, Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e Zurich Minas Brasil Seguros S.A., todos devidamente qualificados, sob os seguintes fundamentos: a) em 31/05/2022 adquiriu na loja Casas Bahia uma máquina lavar e secar pela importância de R$ 3.296,01 (três mil e duzentos e noventa e seis reais e um centavo), adquirindo juntamente um seguro de garantia estendida junto a seguradora ré, pelo valor de R$ 1.161,00 (mil e cento e sessenta e um reais), com

validade até o dia 30/05/2025; b) aduz que em maio de 2023 a máquina apresentou lentidão no ciclo, barulho, e passou a soltar um pó preto nos compartimentos internos e externos durante o funcionamento; c) afirma que acionou a fabricante Samsung para que o reparo fosse realizado, sendo que em 18/05/2023 encaminhou via WhatsApp os documentos solicitados pela ré, gerando a Ordem de Serviço n°. 4166477711, com previsão de atendimento para até o dia 28/05/2023; d) a fabricante não entrou em contato e que, ao entrar em contato com a Samsung, foi informada que a Ordem de Serviço havia sido encerrada por falta de contato; e) aduz que em 07/06/2023 a Samsung entrou em contato informando que a assistência iria até a sua residência até o dia 09/06/2023 para realizar o reparo; f) informa que no dia agendado, às 16:33h recebeu uma ligação de um funcionário da fabricante Samsung, indagando se estaria em casa para recebê-lo. Que informou que não estava, mas que sua funcionária o receberia; g) aduz que o técnico não compareceu e que aguardou até o último dia do prazo (12/06/2023); h) afirma que o prazo finalizou e o reparo jamais foi realizado; i) relata que solicitou o reembolso do valor despendido e não obteve sucesso, aduzindo que a ré afirmou que tão somente faria o reparo, sob protocolo nº 1220539918; j) informa que em 29/06/2023 compareceu ao PROCON e em 07/07/2023 a ré propôs enviar um técnico para realizar o reparo, mas não foi cumprido; k) em 15/07/2023 necessitou despender a quantia de R$ 2.338,90 (dois mil e trezentos e trinta e oito reais) ao comprar outra máquina de lavar. Alega que sofreu grande transtorno ao ficar impossibilitada de utilizar a máquina defeituosa, esclarecendo que nenhum reparo jamais foi feito e nenhum valor estornado. Por tais razões, requer a restituição da quantia de R$ 6.795,91 (seis mil e setecentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos) e indenização de cunho compensatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de sentença
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) condenar as empresas requeridas Via Varejo S/A e Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda a restituírem a quantia de R$ 4.457,01 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e um centavo) acrescida de correção monetária e juros moratórios legais contados das datas de desembolso e da citação, respectivamente; b) condenar Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda a pagar à autora indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) acrescido de correção monetária e juros de mora a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado, almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente a presente demanda e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o

dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalto que o art. 18, § 1°, inciso II, do CDC, dispõe que, caso o vício não seja sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o consumidor pode optar pelo desfazimento do negócio com a restituição imediata da quantia paga. Eis que a parte recorrida realizou a solicitação em 18/05/2023 e foi ofertado diversos prazos para a solução do problema (conserto do produto) sendo que todos os prazos ofertados foram descumpridos pela fabricante, conforme demonstrado nos autos, sem que nada ficasse demonstrado a justificar a sua inércia, tal como lhe competia (art. 373, II, CPC).

Nesses moldes, entendo que não há dúvidas que houve falha na prestação do serviço, porquanto a fabricante ré deveria sanar o problema em até 30 (trinta) dias contados da data da reclamação (art. 18, § 1°, do CDC), o que não ocorreu . Por conseguinte, faz jus a recorrida à rescisão contratual e restituição da quantia despendida, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (art. 18, § 1º, II, CDC).

Portanto, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, a teor do artigo 373, II do CPC/15, de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte recorrida, passíveis a afastar a responsabilidade objetiva lhe atribuída pela lei.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

DR.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o

dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalto que o art. 18, § 1°, inciso II, do CDC, dispõe que, caso o vício não seja sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o consumidor pode optar pelo desfazimento do negócio com a restituição imediata da quantia paga. Eis que a parte recorrida realizou a solicitação em 18/05/2023 e foi ofertado diversos prazos para a solução do problema (conserto do produto) sendo que todos os prazos ofertados foram descumpridos pela fabricante, conforme demonstrado nos autos, sem que nada ficasse demonstrado a justificar a sua inércia, tal como lhe competia (art. 373, II, CPC).

Nesses moldes, entendo que não há dúvidas que houve falha na prestação do serviço, porquanto a fabricante ré deveria sanar o problema em até 30 (trinta) dias contados da data da reclamação (art. 18, § 1°, do CDC), o que não ocorreu . Por conseguinte, faz jus a recorrida à rescisão contratual e restituição da quantia despendida, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (art. 18, § 1º, II, CDC).

Portanto, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, a teor do artigo 373, II do CPC/15, de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte recorrida, passíveis a afastar a responsabilidade objetiva lhe atribuída pela lei.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

DR.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)